Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717132-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELBERTH GONCALVES MACAU IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Helberth Gonçalves Macau em face do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que seja assegurado ao Impetrante o direito de ser classificado na cota reservada a negros e pardos e, nessa condição, continuar nas demais fases do concurso até eventual nomeação para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos termos do Edital no 01/2022. O Impetrante alega que se inscreveu no concurso público referido, sob o número 0302107772, para concorrer a uma das vagas reservadas para candidato preto ou pardo, nos termos do item 8.3 do Edital, havendo se declarado pardo. Sustenta que o edital previu 26 (vinte e seis) vagas reservadas a candidatos pretos e pardos para provimento imediato e que ele foi classificado na 9a (nona) posição para essas vagas, obtendo, na ampla concorrência, classificação na posição 105a (centésima quinta). Afirma haver sido convocado para o procedimento de heteroidentificação, realizado em 11/3/2023, no qual foi considerado inapto por não apresentar qualquer fenótipo negroide. Assevera que interpôs recurso administrativo contra a decisão da banca examinadora, sob o argumento de que possui fenótipos negroides comprovados em laudo médico, quais sejam, pele morena moderada, de fototipo IV, escala de fototipos de Fitzpatrick; nariz e lábios negroides, cabelos pretos e crespos, no entanto, a banca examinadora manteve a decisão de inaptidão. Salienta que requereu à Autoridade Impetrada cópia das imagens produzidas e/ou informações relativas à composição da banca examinadora, todavia, não obteve resposta, bem como não foi informado se a decisão foi unânime. Alega que a comissão avaliadora teve atuação contraditória e arbitrária, pois, no mesmo concurso, o cunhado dele, candidato Matheus Pedro Lima Mendes, inscrição no 302129372, foi considerado apto para concorrer na cota de negros, quando em outro certame para provimento do cargo de agente administrativo da Secretaria de Agricultura do DF, inscrição no 306109735, também realizado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, foi considerado inapto. Afirma que, comparando fotografias de ambos, é possível constatar que se trata de pessoas com características físicas muito semelhantes, o que reforçaria a tese de falta de objetividade da comissão de heteroidentificação. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão do ato, de forma a assegurar ao Impetrante a continuidade no concurso nas vagas destinadas às cotas reservadas a negros e pardos. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 46445344). A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 47028211, sustenta que está ausente direito líquido e certo; que o Impetrante tenta, pela via estreita do Mandado de Segurança, promover discussão relacionada a critérios de classificação estabelecidos de forma objetiva pelo edital e pela legislação de regência, apresentando, para tanto, documentos que não demonstram o preenchimento dos requisitos para ser classificado em vaga reservada; e que as questões relacionadas ao fenótipo do candidato são restritas à avaliação a ser realizada pela comissão de heteroidentificação. Acrescenta que o resultado da avaliação se encontra em consonância com a legislação pertinente e com as regras editalícias; que o ato que declarou a inaptidão do candidato tem presunção de validade e que não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar sobre mérito administrativo, mas somente quanto a aspectos de legalidade e constitucionalidade. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. O impetrante se submeteu ao processo seletivo público para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos termos do Edital no 01/2022 (IDs 46404478 - pág. 28 e 46404479 - págs. 158, 381, 391). Após ser classificado nas etapas anteriores, e diante da não eliminação no processo seletivo, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, conforme item 8.11 do mencionado Edital (ID 46404477, pág. 4). Todavia, foi considerado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (46404480 - pág. 13), sob a justificativa de que não possui fenótipo negroide (ID 46404481). O Autor recorreu administrativamente (ID 46404482), mas teve seu pleito recusado (ID 46404483 - pág. 11). O Impetrante questiona o resultado da avaliação de heteroidentificação, alegando que possui fenótipos negroides comprovados em laudo médico, quais sejam, pele morena moderada, de fototipo IV, escala de fototipos de Fitzpatrick; nariz e lábios negroides, cabelos pretos e crespos (ID 46404485). O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Nesse sentido, o seguinte julgado do c. STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)” – grifou-se Assim, na via do mandado de segurança, a prova deve ser inequívoca e pré-constituída. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. No caso concreto não se verifica a presença de provas aptas a afastar a presunção de legitimidade do ato de exclusão do Impetrante da concorrência às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos. A Comissão, constituída por 5 (cinco) membros e 1 (um) suplente, distribuídos por gênero, cor e naturalidade, conforme declarado no documento de ID 47028211 - pág. 36, concluiu que o Impetrante apresenta pele branca, nariz fino, lábios finos e cabelo ondulado, não se enquadrando nos fenótipos negróides (ID 47028211 - págs. 38/43). As fotos do Impetrante tiradas durante a heteroavaliação (ID 47028211 - pág. 40/43) não infirmam de plano a conclusão da Comissão, gerando dúvida razoável quanto à compatibilidade entre o fenótipo nelas apresentado e a autodeclaração do Impetrante como pardo. Registe-se que, diante desse contexto, questionável inclusive se o direito invocado pelo Impetrante não demandaria produção de prova pericial, incompatível com a via eleita. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator